Tribunal: TJBA
Processo: 8060952-24.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060952-24.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE DA SILVA ARAUJO FILHO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DO DIREITO DE PROMOÇÃO. PLEITO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA O OFICIALATO. NARRATIVA DE CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI Nº 7.990/01 PARA EFEITO DE PROMOÇÃO. TEMPO DE EXERCÍCIO NO POSTO DE SARGENTO PM QUE TORNARIA O RECORRENTE APTO À PROMOÇÃO À PATENTES DE 1º TENENTE PM E PROVENTOS CALCULADOS NO POSTO DE CAPITÃO PM. EXTINÇÃO DE GRADUAÇÕES NO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI COMO CONDIÇÃO PARA A PROMOÇÃO A GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR POR ANTIGUIDADE. APTIDÃO FÍSICA, CONCEITO MORAL E PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO POLICIAL EM LISTA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO. ART. 134 DA LEI 7.990/01. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROMOÇÃO QUE SE CONDICIONA À EXISTÊNCIA DE VAGAS A SER ESTABELECIDA DE ACORDO COM A VACÂNCIA NOS POSTOS ALMEJADOS E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. ATUAÇÃO CONTRÁRIA QUE CONFIGURARIA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE QUE DESAUTORIZA PLEITO DE PERCEPÇÃO DE VALORES ATRASADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Nº 8060925-24.2019.8.05.0001.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante JOSÉ DA SILVA ARAÚJO FILHO e apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.